Tribunal: STF
Processo: AP 1065
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no qual se comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES (eDoc 158, ID: 197a5ab0).



    Foi expedido relatório informando que o equipamento de monitoramento eletrônico apresentou falha na captação/envio de dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF.



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 8247/2024):



    “Destacamos que a informação que há falha de comunicação da tornozeleira eletrônica e que “Não é possível informar o motivo da falha, uma vez que não foi realizada análise presencial dos equipamentos.” 



    Ocorre que a defesa desconhece o motivo da falha do monitoramento eletrônico, razão pela qual há necessidade da troca do equipamento a fim de evitar o prejuízo do cumprimento das medidas cautelares. 



    O fato é que até a presente data não houve contato da central de monitoramento com a Acusada, nem mesmo foi informada da necessidade da troca do equipamento. 



    O problema da falha da comunicação da tornozeleira eletrônica já foi comunicada pela defesa na PEÇA 132. 



    A Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Federal entrou em contato com a Requerida lhe cobrando a devolução da tornozeleira, ocorre que, pelo mesmo motivo acima, até a presente data ela não conseguiu efetuar a troca da tornozeleira eletrônica. 



    Na mesma oportunidade a Requerida comunicou ao Agente Federal que sua tornozeleira não está funcionando, pois não recebe mais carga elétrica, ele lhe disse para aguardar a troca do equipamento por conta do estado de Minas Gerais, pois ele não teria como lhe fornecer um outro; sugeriu que o defeito estivesse no carregador e pediu que a Requerida comprasse esse novo dispositivo, porém, como é sabido, a Requerida não tem condições financeiras para tanto, mesmo porque, a tornozeleira e seu carregador pertencem à União, a qual deve arcar com as despesas de sua manutenção. 



    Logo, esclarece que está cumprindo rigorosamente todas as regras estabelecidas, bem como, o comparecimento semanal, razão pela qual pede sinceras desculpas e informa que se houve falha na captação do sinal por motivos alheios a sua vontade.  Nesse sentido, a Acusada está entrando em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para averiguação da troca do equipamento. 



    Oportuno se torna dizer que o problema da falha foi devidamente justificado ao juízo da Comarca de Origem onde aguarda a substituição do equipamento de monitoração eletrônica.” 



    Em 7/2/2024, determinei que fosse oficiada a Central de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse esclarecimentos quanto às falhas indicadas no referido relatório. 



    As informações foram apresentadas nos autos da Pet 10.820/DF (eDoc. 25811, ID: 2bd3efa9), com o seguinte teor:



    “DA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL 



    Ciente da decisão proferida por Vossa Excelência em 30/01/2023 133285058, que determinava aos juízos responsáveis pelo acompanhamento das medidas cautelares adoção de providências para substituição das tornozeleiras instaladas no DF, este CIME encaminhou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por diversas vezes, relação de monitorados residentes naquela Unidade Federativa pendentes de transferência. 



    Os documentos enviados continham dados pessoais, processuais e local de residência de cada réu. O intuito era viabilizar a comunicação daquele Tribunal com as respectivas comarcas para que, nas apresentações semanais, o monitorado fosse intimado/orientado a substituir a tornozeleira do DF: 



    - E-mail 01 133281007 enviado em 19/06/2023. Nesta data a acusada Ana Paula ainda não estava sendo monitorada;



    - E-mail 02 133281152 enviado em 11/08/2023, acompanhado do arquivo “MG ATUAL” onde já constava os dados da acusada para que a transferência fosse efetivada;



    - E-mail 03 133281273 enviado em 19/10/2023, acompanhado dos arquivos “DECISÃO MINISTRO 133285058” e “Pendências MG”. Neste, a falha do equipamento utilizado por Ana Paula foi comunicada;



    - E-mail 04 133281404 enviado em 30/01/2024, acompanhado dos arquivos “MG” e “DECISÃO MINISTRO 133285058”. Além dos documentos anexados, o texto do e-mail indicava a necessidade de troca e problemas no equipamento instalado na acusada.



    Diversas respostas foram recebidas, como exemplo 133281700. 



    Entretanto, nenhum ofício se referia à acusada ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES. 



    DA FALHA DO EQUIPAMENTO 



    Não é possível informar, neste momento, o motivo da falha no funcionamento da tornozeleira eletrônica instalada no DF. 



    E isso porque não foi realizada análise presencial do equipamento.



    Problemas no funcionamento das tornozeleiras, que impedem a captação/envio de dados à Central de Monitoração, podem ocorrer por diversas razões. 



    Em todos os casos será necessário o encaminhamento do dispositivo ao CIME/DF.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a ré alegou que o descumprimento é decorrente de falha no equipamento, que conforme noticiado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME) deixou de enviar de captar/enviar os dados à Central de Monitoramento da SEAPE/DF desde o dia 7/9/2023.



    Observo que a informação foi confirmada pelo CIME, sem a notícia de reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Cumpre destacar que a troca do equipamento de monitoramento eletrônico deve ser efetuada na Comarca da Execução.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ipatinga/MG, com cópia da presente decisão, que deverá adotar as providências necessárias à regularização da situação da requerente, inclusive no que diz respeito a eventual necessidade de troca do aparelho de monitoramento eletrônico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente